Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717239-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO MOURA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAÉRCIO MOURA JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n.o 0700732-72.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 231137832 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado LAÉRCIO MOURA JUNIOR no ID 225270619, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 4.692,16, sendo R$ 100,00 encontrados em conta de sua titularidade junto ao Banco Inter, R$ 3.517,74, encontrados em conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal e R$ 1.074,42 encontrados em conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil, conforme id. 224378241. Alega que a constrição é indevida, na medida em que a conta mantida junto à Caixa Econômica Federal é destinada, exclusivamente, ao recebimento de abonos salariais ou vinculados à sua remuneração básica, além de incidir sobre valor inferior a 50 salários-mínimos, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Anexa extrato bancário. Devidamente intimado, o impugnado/exequente não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Conforme se verifica dos autos, o executado não apresentou documentação que comprove a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição. Isso porque a partir da análise dos extratos bancários anexados (IDs 225270621 e 225270619), não é possível aferir-se que o crédito existente na conta decorre exclusivamente de verbas oriundas de abono salarial. Ademais, como não há, nos autos, qualquer outro documento que ateste este fato, não é possível verificar-se a veracidade dos argumentos da impugnante, nos termos apresentados. Lado outro, a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Infere-se dos arestos acima que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada à mantença de devedor, o que, no entanto, não foi demonstrado, na espécie. No caso, a executada não colacionou os extratos demonstrativos de sua movimentação financeira. Tampouco há nos autos qualquer documento indicativo de que as contas objeto de bloqueio são destinadas unicamente a reserva financeira ou ao pagamento de funcionários ou à execução de projetos sociais. Assim, não restou demonstrado, pelo executado, que a quantia bloqueada possa ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 4.692,16, conforme id. 224378227, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Observe-se que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (ID 224378241) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Int”. Em suas razões recursais (ID 71383898), alega que a decisão agravada considerou que não foram juntados documentos necessários pelo agravante para comprovar a impenhorabilidade. Informa que a penhora incidiu sobre abono salarial, sendo, portanto, impenhorável. Aduz que o extrato da Caixa Econômica Federal demonstra que o bloqueio da quantia de R$ 3.517,74 incidiu sobre abono salarial. Menciona que a conta foi aberta em 2020 pelo governo federal para o recebimento de benefício social de auxílio emergencial, posteriormente, os depósitos são de natureza trabalhista. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que o valor bloqueado permaneça em depósito judicial até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao devedor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 4.692,16, conforme id. 224378227, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Observe-se que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (ID 224378241) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Int.”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora